Tribunal: STF
Processo: RE 504657
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL.



    1.  O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a controvérsia acerca do termo inicial da fluência dos juros moratórios, em repetição de indébito, não possui repercussão geral. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.